Tribunal: TJPA
Processo: 0041837-63.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041837-63.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: MARIA DE NAZARE VAZ TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPC - PLANO VERÃO E PLANO COLLOR I). DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Belém que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria de Nazaré Vaz Torres, para condenar o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Verão (42,72%) e Collor I (84,32%), incidentes sobre conta poupança da autora.

2.

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, litispendência, carência da ação e prescrição, reconhecendo o direito da autora às diferenças dos planos mencionados, com aplicação da taxa SELIC a partir da citação e fixação de honorários advocatícios em 10%.

3.

A instituição financeira interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e legalidade da aplicação dos índices oficiais. Contudo, deixou de comprovar adequadamente o preparo recursal no ato da interposição do recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência do relatório de conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), no momento da interposição do recurso, implica a deserção da apelação, conforme o artigo 511 do CPC/1973, aplicável ao caso segundo os enunciados administrativos n.º 1 do TJPA e n.º 2 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

O recurso foi interposto sob a vigência do CPC/1973, devendo, portanto, obedecer à regra do art. 511, segundo a qual o preparo deve ser comprovado no ato de sua interposição.

4.

O recorrente apresentou apenas o boleto bancário e seu respectivo comprovante de pagamento, desacompanhados do relatório de conta do processo, documento essencial para vincular o pagamento ao recurso interposto.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência do relatório de contas caracteriza irregularidade formal insanável, não admitindo juntada posterior (REsp 1.846.765/PA; AgInt no AREsp 1.332.676/SP; AgRg no AREsp 814.585/RS).

6.

Restando ausente a comprovação do preparo nos moldes exigidos, impõe-se o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, no momento da interposição do recurso, acarreta a deserção da apelação, nos termos do art. 511 do CPC/1973.”
“2. O comprovante de pagamento desacompanhado do demonstrativo oficial da conta não é suficiente para comprovar o preparo.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/1973, art. 511; Provimento CGJ/TJPA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.05.2020; TJPA, Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0041837-54.2008.814.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: MARIA DE NAZARÉ VAZ TORRES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
1ª VARA CÍVEL DE BELÉM
na Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ VAZ TORRES
que julgou parcialmente procedente a demanda.

Narram os autos de origem que MARIA DE NAZARÉ VAZ TORRES ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de BANCO DA AMAZONIA S/A, alegando que manteve cadernetas de poupança junto ao réu, nos períodos referentes aos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II tendo aquele efetuado correções abaixo dos índices legalmente estabelecidos à época.

Ao fim, requereu a condenação do banco réu à aplicação das correções devidamente atualizadas.

Juntou documentação pertinente.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, carência da ação, litispendência e prescrição; no mérito, alegou ausência de prova e impugnação aos documentos apresentados.

O autor apresentou manifestação à contestação e documentos rechaçando os argumentos do réu.

A audiência preliminar restou infrutífera a conciliação.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARENCIA DA AÇÃO E LITISPENDENCIA.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode prosperar, tendo em conta que a relação jurídica de direito material existe, de fato, entre as instituições financeiras que aceitaram os depósitos e os poupadores, não se pode afastar sua legitimidade passiva, visto que figuram eles na relação jurídica de direito material que serve de fundamento para o pedido do autor.

A arguição de litispendência em razão da existência de ação coletiva também não deve prosperar. Precedentes ou não, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, nem impedem a sua propositura por falta de interesse processual.

Pelo exposto, rejeito todas as preliminares.

PRESCRIÇÃO

Nas ações em que se objetiva a complementação de valor pago a menor a título de remuneração por depósito em caderneta de poupança, a prescrição é vintenária, nos termos do artigo 177 do CC/16, vigente à época da contratação, não se podendo aplicar o prazo trienal contido no artigo 206, § 5º do Código Civil de 2002, eis que incidente a regra de transição de que trata o art. 2028 do mesmo diploma legal.

DO MÉRITO

DO PLANO BRESSER

O réu recebeu autorização do Banco Central do Brasil para operar cadernetas de poupanças em novembro de 1987, por meio
da
Circular n. 1.255.

O Plano Bresser foi introduzido no Sistema Financeiro Nacional pela Resolução n. 1.338/87 do BACEN, de 15 de junho de 1987, enquanto o réu somente obteve autorização para captação de recursos de depósitos em “caderneta de poupança rural”, nos termos da Circular citada, somente após o dia 17 de novembro de 1987.

Dessa forma, não existem diferenças remuneratórias exigíveis no período indicado, restando evidente que à época do Plano Bresser inexistiam valores depositados em caderneta de poupança junto ao Banco da Amazônia S/A.

DO PLANO VERÃO

O réu apresentou os extratos de conta poupança nº 060.564 do período de janeiro de 1989, conforme documento de fls. 10, o que torna devida a correção referente ao Plano Verão.

Em 15 de janeiro de 1989, foi publicada a MP n.º 32/89, com aplicação imediata, mais tarde convolada na Lei n.º 7.730/1989, que em seu artigo 17 determinou que a partir de fevereiro de 1989, os saldos das cadernetas de poupança fossem atualizados com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro, ou seja, fez retroagir as novas regras aos saldos existentes antes daquela data.

Por óbvio, a aludida disposição vulnerou o princípio da irretroatividade das leis, daí por que as cadernetas de poupança, com rendimentos creditados até o dia 15 de cada mês, não poderiam sofrer alteração de critérios, pois já em vigor o período aquisitivo. Qualquer mitigação por conta daquele novo regramento atingiria direito já assegurado aos poupadores.

As instituições financeiras utilizaram na correção a LFT de janeiro de 89 (22,35%). Hoje, o STJ já pacificou como adequada a aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%).

Destarte, os rendimentos creditados até 15.02.89 obrigatoriamente devem ser calculados com base no IPC, nos moldes das regras anteriores.

PLANO COLLOR I e II

As disposições da Lei nº 7.730/1989 vigoraram até 15 de março de 1990, quando a Medida Provisória nº 168, posteriormente convertida na Lei nº 8.024/1990, lançou o chamado Plano Collor I.

Este plano, além alterar o índice de correção monetária, confiscou os valores depositados nas cadernetas de poupança que ultrapassavam a quantia de NCZ$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), determinando a remessa desta ao Banco Central do Brasil e sua atualização pelo BTN – Bônus do Tesouro Nacional Fiscal.

Desta feita, as instituições bancárias, a partir de março de 1990, passaram a responder apenas pelos depósitos inferiores a NCZ$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) e, ao Banco Central do Brasil, competia a atualização dos valores transferidos.
Logo após, com a edição da Medida Provisória nº 172/1990, ficou estabelecido que não sõ os valores remetidos ao Banco Central, como os disponíveis nos bancos deveriam ser corrigidos pela variação do BTN – Bônus do Tesouro Nacional Fiscal.

No entanto, quando da conversão da Medida Provisória nº 168/1990 na Lei nº 8.024/1990, deixou o legislador de considerar as determinações da Medida nº 172 e nada dispôs quanto ao indexador incidente sobre os depósitos que não foram transferidos ao Banco Central.

Existem, portanto, duas situações distintas, quais sejam, a das cadernetas de poupança que aniversariavam até 15 de março de 1990 e a daquelas que faziam aniversário somente na segunda quinzena do referido mês.

Para as primeiras, a correção monetária deveria ter sido feita, a) em abril, pelo IPC – Índice de Preços ao Consumidor de março, equivalente a 84,32%, b) em maio, pelo IPC – Índice de Preços ao Consumidor de abril, no importe de 44,80% e, c) em junho, pelo IPC – Índice de Preços ao Consumidor de maio, correspondente a 7,87%.
Conclui-se, portanto, que nas contas poupanças a correção a ser aplicada em março de 1990 é de 84,32%, abril de 1990 é de 44,80% e maio de 1990 é de 7,87%, nas contas abertas ou renovadas na primeira quinzena do mês.

Aquelas que foram abertas ou renovadas na segunda quinzena, o único valor a ser restituído é do mês de março de 1990 com os juros de 84,32%. É o caso dos autos, conforme verifica-se no documento de fls. 11.

Em relação ao denominado "Plano Collor II", decorrente da Lei Federal nº 8.177/91, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que as cadernetas de poupança sejam corrigidas monetariamente em fevereiro de 1991 com o percentual de 21,87%, no entanto, não há nos autos provas de que a autora possuía conta poupança no período do Plano Collor II. Nesta parte, improcedente o pedido.

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a ação para condenar o réu a pagar a autora as diferenças decorrentes da aplicação dos índices de 42,72% (Plano Verão) para janeiro de 1989 e 84,32% para março de 1990 (Plano Collor I) na conta poupança nº 060.564, agência 007-8, descontado o que foi pago pela instituição financeira, e sobre o valor que for apurado, deve ser aplicada a correção pela taxa Selic, a partir da citação.

Condeno a ré, ainda, no pagamento de custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

P.R.I.

Belém, 27 de maio de 2013

Amilcar Guimarães

Juiz de Direito

O
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, com o objetivo de
reformar integralmente a sentença que condenou o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária da poupança relativas aos Planos Econômicos Verão (42,72%) e Collor I (84,32%), além de custas e honorários advocatícios
.

Alega o apelante, em preliminar, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que apenas cumpriu determinações legais impostas pelo Governo Federal, por meio do Banco Central, conforme a Lei nº 4.595/64. Cita jurisprudência do STJ no REsp 397.169/AL para reforçar que a responsabilidade seria da União e do Banco Central.

No mérito, argumenta que:

·

Quanto ao
Plano Verão (1989)
, aplicou corretamente a Medida Provisória nº 32/89 (Lei nº 7.730/89), que alterou legalmente o índice de correção para a LFT, inexistindo direito adquirido ao IPC.

·

Em relação ao
Plano Collor I (1990)
, sustenta que o pedido está
prescrito
, com base no prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência do STJ (REsp 602.568).

Requer, em preliminar, a
extinção do processo sem resolução do mérito
por ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, o
reconhecimento da prescrição e a improcedência total da ação
.

Em contrarrazões
MARIA DE NAZARÉ VAZ TORRES
defende a
manutenção integral da sentença
, afirmando que o recurso do banco é meramente protelatório e desprovido de fundamento.

Refuta a preliminar de
ilegitimidade passiva
, sustentando que o banco é parte legítima por ser o depositário direto da caderneta de poupança, não podendo reter valores devidos, sob pena de
enriquecimento ilícito
(art. 884 do CC).

Quanto à
prescrição
, defende a aplicação do prazo
vintenário (20 anos)
, com base no art. 177 do Código Civil de 1916, reforçando que a correção monetária é parte integrante do crédito principal.

No mérito, reafirma o
direito adquirido à aplicação do IPC de 42,72% (Plano Verão)
, conforme jurisprudência pacífica do STJ, e requer a
improcedência da apelação e confirmação da sentença em todos os termos
.

Parecer do Ministério Público pela não intervenção (ID. Num. 5470161 - Pág. 3/ Num. 5470161 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)

Compulsando os autos, observa-se que o recorrente, quando da interposição do recurso de apelação (ID Num. 5470108 - Pág. 1/ Num. 5470108 - Pág. 7), não comprovou o preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, que, como cediço, é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, totalizando as custas processuais, o porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

O comprovante de pagamento dos respectivos valores deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973.

Veja-se o que diz o artigo acima citado:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...].

Objetivando cumprir o dispositivo legal acima transcrito, este Egrégio Tribunal de Justiça, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

A apelante apresentou apenas um boleto bancário e um comprovante de pagamento (Num. 5470108 - Pág. 8) para atestar o preparo da apelação interposta, contudo,
não acostou aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ.

Ocorre que o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Portanto, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o demonstrativo da conta do processo, o que deve ser feito
no ato da interposição do recurso
.

É pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.

(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Outrossim, importante ressaltar que este entendimento da Corte paraense foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846765, cuja decisão transcrevo abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA (2019/0329532-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, RECORRENTE : EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA E OUTRO(S) - PA008289, RECORRIDO : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA015674A, MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO E OUTRO(S) - PA012008, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - PA019390A

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO , com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE.

Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação.

1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a viadestinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).

No especial, o recorrente alega violação do art. 511, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, que "se pelo órgão julgador há dúvida quanto a quitação da integralidade das custas judiciais correspondentes ao preparo recursal, haveria de ser oportunizado ao recorrente querealizasse nos termos do §2° do art. 511 do CPC/1973 a devida complementação" (fl. 386 e-STJ). Contrarrazões às fls. 379-383 ( e-STJ). Na origem, o recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, a esta Corte Superior (fls. 386-387 e-STJ). É o breve relatório. DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento,considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os quais devem ser majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor do advogado d a parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/06/2020)

Ademais, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do artigo 511,
caput
, CPC/73.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.

2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016

“AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos).

Deste modo, o boleto bancário e o comprovante bancário de ID Num. 5470108 - Pág. 8 não comprovam o preparo da apelação,
VEZ QUE ESTÃO DESACOMPANHADOS DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, não sendo possível a sua juntada em momento posterior, uma vez que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Isto posto
, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, em razão da sua deserção
.

Consequentemente, MAJORO os honorário sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É o voto.

Intimem-se as partes do teor da presente decisão.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025